Tribunal: TJDFT
Processo: 0703635-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Vistos, etc. Tendo em vista a atribuição de efeito infringente, intime-se a parte embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos (ID. 11526408), no prazo de 5 (cinco) dia. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de maço de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator